Tribunal: TJMT
Processo: 1000998-91.2021.8.11.0014
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000998-91.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROMILDO FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 822.229.241-20 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1000998-91.2021.8.11.0014

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Poxoréu/MT

Embargante(s):

Romildo Figueiredo dos Santos

Embargada(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de outubro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade,
conheceu dos recursos, negou provimento ao recurso da parte reclamante,

e negou-lhe provimento ao recurso da parte Reclamante, mantendo a sentença de indeferimento da inicial,
nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão embargada apresenta omissão quanto à análise da indicação de residência do consumidor, sob o seguinte fundamento:

“NÃO HÁ EXIGENCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO PARA O PROCESSAMENTO DE UMA AÇÃO E QUANTO A QUESTÕES REFERENTES A INTIMAÇÃO DA PARTE É DE SE OBSERVAR QUE O RECORRENTE POSSUI ADVOGADO COM PODERES CONSTITUIDOS NOS AUTOS”

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão o erro material apontado pelo Embargante, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em que pese às alegações do Embargante, observo que foi registrado o seguinte no voto quanto à declaração de endereço juntada na exordial:

“No presente caso o consumidor juntou comprovante de endereço emitido em nome de Eunice Gonçalves da Mata, e, após ser intimado para comprovar o vínculo com o titular, manifestou apenas acerca da validade do documento juntado com a exordial.
Portanto, ausente a juntada do documento, conforme requerido pelo juiz, o Recorrente deixou de comprovar a existência de vínculo com o terceiro, caso que poderia ser facilmente comprovado com a juntada de declaração assinada por este terceiro, comprovando o alegado vinculo”

Deste modo resta evidente que não procedem as argumentações do Embargante, pois a decisão foi fundamentada conforme o entendimento adotado para apreciação da lide.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022